Tribunal: TJPA
Processo: 0009620-40.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009620-14.2003.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REGIANE BERNARDES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0009620-14.2003.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A

APELADA: REGIANE BERNARDES PINTO.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. NÃO CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 240 DO STJ. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. ART. 485, II E III CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0009620-14.2003.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A

APELADA: REGIANE BERNARDES PINTO.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL
(ID n.º 445661 – pág. 1/10)
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID n.º 445660), nos autos de Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.º 0009620-14.2003.814.0301), extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa, na forma do art. 485, II e III do CPC/15; condenando-o em custas processuais

Em suas razões, sustenta o apelante que ocorreu cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo,
que não procedeu a sua intimação pessoal antes de extinguir o processo originário por abandono de causa do autor/recorrente. Destaca, ainda, que, caso não tivesse sido realizada a sua intimação pessoal, seria imprescindível a manifestação expressa da ré em requerer a extinção do feito por abandono de causa do autor.

Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de primeiro grau e seja dado prosseguimento do processo originário.

Os autos físicos foram encaminhados a esta Corte de Justiça (ID n.º 445661 – pág. 18), mesmo sem a intimação da apelada (ID n.º 445661 – pág. 15) para apresentar as contrarrazões.

Coube a mim a relatoria do feito, por meio de redistribuição, baseada no art. 2º da Ordem de Serviço n.º 02/2018-VP (ID n.º 506893).

Em decisão interlocutória (ID n.º 551660), recebi o apelo no duplo efeito.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa.

Entendo o recorrente não ter razão.

Conforme se verifica dos autos, em despacho (ID n.º 445659 – pág. 16) proferido pelo juízo de primeiro grau, foi determinada a intimação do autor/apelante a fim de que manifestasse interesse em prosseguimento do feito.

A comunicação intimatória foi devidamente expedida por meio postal em 15/3/2013 (ID n.º 445659 – pág. 17/18), recebida pelo destinatário no dia 21/3/2013 (ID n.º 445659 – pág. 19) e juntada aos autos 24/2/2014 (ID n.º 445659 – pág. 18).

Após o transcurso de 3 (três) anos sem qualquer manifestação do ora recorrente, sobreveio a decisão atacada, a qual extinguiu o feito por motivo de abandono de causa do autor, com fundamento no art. 485, II e III do CPC/15.

Ainda, se faz pertinente atentar que a relação entre os sujeitos processuais não havia sido formalizada, tendo em vista que caso tivesse ocorrida a triangulação, seria imprescindível a manifestação da ré/apelada em requerer a extinção do processo originário por abandono de causa da parte contrária, conforme assentado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Compreendo não concreta a formação triangular, pois apenas foi determinado o cumprimento liminar da Ação de Busca e Apreensão (ID n.º 445654 – pág. 25) referente aos objetos requeridos na inicial (ID nº 445654 – pág. 2), mas sem a efetiva citação da ré a fim de que se contestasse a demanda proposta.

Nesse sentido:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0001248-96.2007.8.14.0065 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO APELADO: L F DA SILVA COMERCIO ME APELADO: DANIEL JACOB THOMAS LANGER RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. INAPLICÁVEL A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15. II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15 e que tal medida dependeria da provocação da parte contrária, mencionando a súmula 240 do STJ. III – O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal. No entanto,
se mostra inaplicável a súmula 240 do STJ ao caso, pois o réu não integrou a lide
. IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (2535000, 2535000, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCESSUAL CIVIL - ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO - EXTINÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - REQUISITO LEGAL ATENDIDO - ART. 485, §1º, CPC - PESSOA JURÍDICA - ENTREGA NO ENDEREÇO - REGULARIDADE - REQUERIMENTO DO RÉU - SUMULA 240 DO STJ - INAPLICABILIDADE - INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I- Na forma do art. 485, III, CPC/15, será extinto o processo, sem julgamento do mérito, quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. II-
Não tendo a autora dado andamento ao feito, mesmo após ter sido intimada pessoalmente para tanto, a extinção do processo por abandono de causa é medida que se impõe. III- A Súmula 240 do STJ - que impõe a exigência de requerimento do réu para que se proceda à extinção da ação por abandono de causa pelo autor -, somente é aplicável às ações em que formada a relação processual com a citação válida
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.062001-8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DE CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE E DOS ADVOGADOS - SENTENÇA CASSADA. Para que o processo seja extinto, com fundamento no inciso III do artigo 485 do CPC, é necessário que o Juiz proceda à intimação não só da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, mas também do seu advogado, por meio de publicação no Diário Oficial.
Não é aplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de revelia, de ausência de citação do réu ou de execução não embargada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.16.004509-8/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 17/12/2019)

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão do Juízo de 1º grau.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/10/2020